Tribunal: TJDFT
Processo: 0726170-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726170-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: KATIA RODRIGUES DE CARVALHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. na ação de obrigação de fazer ajuizada por KÁTIA RODRIGUES DE CARVALHO, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, processo referência ID n 239486592, que deferiu a antecipação da tutela para determinar que a parte ré proceda, a partir da intimação pessoal da decisão, à suspensão dos descontos em conta bancária da autora alusivos aos contratos no 2023689249, 20230545348 e 20220240447, respectivamente firmados em 25/09/2023, 23/03/2023 e 14/03/2022, (ID’s 239334922 e 239334923). A decisão em ID n. 239486592, in verbis: Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. A autora pleiteia inicialmente TUTELA DE URGÊNCIA, para que sejam sobrestados os descontos em conta corrente relativos aos contratos no 2023689249, 20230545348 e 20220240447, respectivamente firmados em 25/09/2023, 23/03/2023 e 14/03/2022, (ID’s 239334922 e 239334923). Afirma que seu salário tem sido retido para o adimplemento das prestações contratuais e com isso tem comprometido o suprimento das despesas essenciais. Por esse motivo, a autora diz ter solicitado o cancelamento dos descontos das prestações, com fundamento na Resolução CMN no 4.790 de 2020, todavia, o réu negou o pleito no âmbito administrativo. Sustenta a nulidade da disposição contratual que impõe a irretratabilidade e a irrevogabilidade da autorização dos referidos descontos, tal como previsto nas cláusulas 7a, §2o e 8a, §4o do contrato de crédito pessoal do BRB, por violação ao precedente vinculante do STJ (Tema 1085). É o breve relatório. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. O artigo 6o da norma nova (Resolução BACEN n. 4790/2020) estabeleceu expressamente o direito potestativo do consumidor de promover o cancelamento do débito automático da dívida contratual, sem estabelecer qualquer ressalva em relação aos contratos envolvendo operações de crédito firmados com a própria instituição financeira credora, bastando para tanto a formalização desta intenção perante a instituição financeira, o que a norma qualifica como hipótese de “requisição” de cancelamento, do que emerge a conclusão de que se cuida de ato que independe da anuência do credor, que fica ademais obrigado a acatar a requisição, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento da ordem. Assim, destaco o texto destas normas infralegais: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.” Destaque-se também que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao promover o julgamento do Tema 1085, também reconheceu, com base na Resolução BACEN 4790/2020, o direito potestativo do consumidor ao cancelamento do débito em conta bancária de suas dívidas oriundas do contrato firmado com a instituição financeira, afirmando tratar-se de uma opção legítima do titular da conta bancária, como restou consignado no voto-condutor do Min. Marco Aurélio Belizze no RESP n. 1.863.973-SP, in verbis: “Com o desiderato de aprimorar a regulação a respeito da forma de pagamento em comento, a fim de assegurar a liberdade de escolha do titular da conta quanto ao uso dessa ferramenta, o Bacen editou a Resolução n. 4.790, de 26/3/2020, que dispôs "sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário", nos seguintes moldes, no que importa à presente discussão: (...) Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.” O mesmo entendimento já reverbera na jurisprudência desta Corte de Justiça, que também tem afirmado o direito potestativo do consumidor de requisitar à instituição financeira o cancelamento do débito contratual em conta bancária, como demonstram os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS. CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2.Por meio do Tema 1.085, o c. STJ definiu que: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 3.Extrai-se do entendimento firmado pelo c. STJ a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. 4.Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1606006, 07007967520228079000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022.) Nesse sentido, resta preenchido o requisito relativo à probabilidade do direito, porquanto deve ser reconhecido o direito potestativo do consumidor de suspensão das cobranças em conta corrente relativas aos contratos objeto da lide. No que se refere à urgência, esta resta caracterizada pela possibilidade de descontos relativos à verba salarial da parte autora. Com essas razões, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré proceda, a partir da intimação pessoal da presente decisão, à suspensão dos descontos em conta bancária da autora alusivos aos contratos no 2023689249, 20230545348 e 20220240447, respectivamente firmados em 25/09/2023, 23/03/2023 e 14/03/2022, (ID’s 239334922 e 239334923). CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO DE NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto: 1) Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. 1.1) Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, encaminhem-se os autos para a Contadoria, visando calcular as custas intermediárias, intimando-se a parte requerente para recolhê-las na sequência; 1.1.2) após, recolhidas as custas intermediárias, ou caso seja a requerente beneficiária de assistência judiciária gratuita, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. 1.2) Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. 4) Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Irresignado, BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. recorre (ID 73440406). Ressalta que, mesmo que a Resolução do Bacen autorizasse, uma resolução não tem a força de revogar contratos no âmbito privado, regidos pelo Código Civil, o qual dispõe no art. 313 que o devedor deve pagar a prestação na forma pactuada, dispensando o credor de receber a prestação de outra forma, ainda que mais vantajosa. Destaca que a Resolução 4.790/2020 do Banco Central tem por condão suspender os descontos em conta corrente quando não há o reconhecimento da existência de autorização, o que não é o caso dos autos. Sustenta não haver razão que justifique qualquer modificação na forma de pagamento das parcelas do empréstimo, respeitada a autonomia privada das partes na entabulação dos negócios jurídicos. Menciona que a modalidade de pagamento pactuada resulta em benefícios para o devedor, com melhores condições de pagamento e taxas de juros mais favoráveis, ante a maior garantia de pagamento, o que contribui para o controle da dívida, o que é de conhecimento do recorrido. Aponta que a liminar deferida é satisfativa, e esgota o próprio objeto da ação antes mesmo da contestação, e, deve ser cassada. Alega estar configurado o periculum in mora, pois o não cumprimento da decisão acarretará prejuízos financeiros ao recorrente. Requer a concessão pelo relator do efeito suspensivo. No mérito, o julgamento procedente do Agravo para revogar a liminar concedida. Preparo recolhido em ID 73463893. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). A questão controvertida versa sobre a possibilidade de compelir o banco/réu, ora agravante, a suspender os descontos em conta corrente relativos aos empréstimos bancários indicados na peça inicial originária, inicialmente autorizados pela correntista/agravada, em razão de posterior revogação extrajudicial da autorização de desconto. In casu, os mesmos princípios para a concessão do efeito suspensivo em sede recursal foram utilizados em primeiro grau para a formulação da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender provisoriamente os descontos das parcelas em conta corrente da parte autora perante o Banco de Brasília - BRB dos contratos objeto da lide. O magistrado entendeu que a urgência está caracterizada pela possibilidade de descontos relativos à verba salarial da parte autora. Cumpre salientar que, diante dos elementos trazidos aos autos, o negócio jurídico ajustado pelos litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." No caso em análise, a autora/agravada apresentou o cancelamento da autorização de débito correspondente aos contratos firmados (ID 239334925). Todavia, inicialmente, não restou comprovado o envio da notificação extrajudicial ao BRB e o seu recebimento por funcionário responsável, como bem constou em ID 239334927 - Pág. 6, dos autos de origem: (...)Esclareceram que a gerente Isabelle não recebeu a carta com o pedido de inibição de débitos, pois a senhora não a enviou. Pedimos desculpas pelo mal-entendido, pelos inconvenientes e pela expectativa não atendida. Estamos comprometidos em resolver a situação e aprimorar sua experiência conosco. (...) Posteriormente, a autora apresentou reclamação junto ao portal do consumidor SENACON - Secretaria Nacional do Consumidor em razão do pedido de suspensão da autorização de descontos em conta bancária não ter sido recebido pelo Gerente da agência (ID 239334928). Assim, solicitou a suspensão de todas as autorizações de desconto na conta bancária (conta salário da agência 079); com fulcro na resolução na resolução do CNM n° 4.790/2020. A reclamação restou visualizada pelo banco fornecedor, ora agravante (ID 239334928- Pág. 2). Dessa forma, ancorou seus pedidos no art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e na tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, que assim prediz, verbis: Resolução 4.790/2020: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Tema 1.085 do STJ: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Como se vê, nos textos transcritos, está clara a previsão em relação ao direito do contratante de financiamento bancário de revogar a autorização de débitos em conta corrente firmada junto à instituição bancária. Assim, o exame perfunctório revelou que a pretensão liminar buscada pela autora atendeu aos aludidos pressupostos também por ter constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos descontos. Desse modo, atendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da antecipação da tutela, bem como do risco de grave dano, conclui-se pelo acerto do deferimento do pleito autoral e regularidade da decisão deferida. A garantia da possibilidade da revogação de autorização de descontos é de conhecimento do banco mutuante e insere-se no risco da atividade econômica exercida. Assim, há o prévio conhecimento de que existe a permissão de exclusão do desconto, fato este que está inserido na análise dos riscos da concessão do crédito ao mutuário. Dessa forma, a opção da consumidora em revogar o desconto encontra-se protegida pelo exercício regular de direito, previsto na regulamentação bancária (Res. n. 4.790/2020/BACEN), razão pela qual não há na conduta da devedora violação à boa-fé que rege as relações contratuais. Ademais, os argumentos trazidos no agravo não conseguem desfazer o silogismo estabelecido na decisão combatida, na medida em que o banco não desfez os pontos relativos ao fumus boni iuris nem tampouco edificou as razões que demonstrassem que a suspensão dos descontos ameaçaria ou imporia riscos àquela instituição financeira. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2]Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.